Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737975-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA AGRAVADO: EDCESAR FERREIRA DE MOURA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, nos termos do pedido de ID 21907009. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora